Tribunal: TJDFT
Processo: 0004292-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA. VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Afigura-se prescindível a observância do exercício do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial, que consiste em peça meramente informativa, possuindo caráter dispensável e inquisitorial, e que serve para fornecer elementos para que o titular da ação possa dar início ao processo penal.
2. Deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento de bem em favor da União dada a ausência de documentos que comprovem a propriedade da apelante, aliada à prova pericial que atestou que o veículo do qual se postula a restituição possui número de identificação adulterado e número do motor suprimido e regravado.
3. Recurso conhecido e não provido.